Tribunal: TCU
Processo: 021.641/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração da embargante contra deliberação que julgou tomada de contas especial instaurada em face da ausência de comprovação de que funcionários daquela entidade exerciam atividades contínuas e/ou rotineiras pelas quais eram remunerados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Gladys Silva Falci de Castro Oliveira ao Acórdão 1685/2024-TCU-Plenário , que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 1679/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente para prestar os esclarecimentos constantes do voto; 9.2. informar o conteúdo desta decisão à embargante.